Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705995-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA. contra a decisão de ID 146821756, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700889-06.2021.8.07.0001, requerida em face de JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pelo exequente/agravante, nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. [...] Indefiro, portanto, o pedido de ID 145038665. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Nas razões recursais, a agravante registra que tem buscado meios de satisfação da dívida, no valor inicial de R$ 614,84 (seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), desde janeiro de 2021, sem sucesso. Informa que a agravada é servidora da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (Professora da Educação Básica) e aufere renda mensal líquida superior a R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), razão pela qual a penhora de 10% (dez por cento) desse valor não prejudicará a sua subsistência. A agravante alega, ainda, que o Juízo já determinou a suspensão do feito de origem com base no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, dando ensejo ao início “[...] do processo para a contagem do prazo prescricional, que, no caso em voga, por se tratar se execução de título extrajudicial lastreada em cheque, o prazo alusivo à prescrição intercorrente é bastante exíguo”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, até a satisfação do débito, ou de outro percentual, conforme entendimento da eg. 2a Turma Cível (ID 43818458). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada até a quitação da dívida. A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ratificou a ampliação dessas exceções já realizada pela Terceira Turma, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, para salvaguardar a satisfação do crédito, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da Eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3. Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Como visto, pretende-se o recebimento de valor oriundo de cheque inadimplido por intermédio da penhora de parcela da remuneração da agravada. A natureza da dívida não foi esclarecida na decisão recorrida nem na petição inicial (ID 81173158); já a natureza alimentar da renda pretendida é patente, nos termos do art. 833 do CPC. Verifica-se, ainda, que, de acordo com a imagem de contracheque juntada na peça recursal, a agravada recebeu, em julho de 2022, renda mensal bruta de R$ 14.047,32 (quatorze mil e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) e líquida de R$ 10.996,08 (dez mil, novecentos e noventa e seis reais e oito centavos) como Professora da Educação Básica do Distrito Federal. Contudo, na referida imagem observa-se o recebimento da quantia de R$ 7.023,66 (sete mil e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) sob a rubrica “VERBAS EXTRAS”, que não consta, por exemplo, na imagem do contracheque de outubro de 2022, juntada pelo agravante na petição de ID 145038665, objeto da decisão recorrida. E, em tal mês, consta o recebimento de R$ 7.023,66 (sete mil e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) de remuneração bruta e líquida de R$ 5.498,04 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quatro centavos). Nesse panorama, a penhora de 10% (dez por cento) da verba poderia até ser autorizada, caso demonstrado que a constrição manteria a dignidade e a subsistência da agravada e de sua família. O processo, porém, não foi instruído suficientemente nesse sentido, sendo necessária a oitiva da agravada. Além disso, não vislumbro o perigo da demora, pois, com a suspensão da execução pela decisão recorrida, também foi suspensa a fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator